Tribunal: STF
Processo: Rcl 78350
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Glenn Walter Erickson contra sentença do Juizado Especial da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que o Tema 1373 do STF somente seria aplicável ao pedido de isenção, mas não à repetição do indébito.



    O reclamante alega que a decisão reclamada descumpriu o Tema 1373 de Repercussão Geral do STF. Argumenta que a tese fixada nesse tema abrange tanto o reconhecimento da isenção do imposto de renda por doença grave quanto a repetição do indébito, enquanto a sentença questionada entendeu que o tema se aplicaria apenas ao pedido de isenção e não à repetição.



    É o relatório. Decido. 



    A parte reclamante não esgotou as instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento da reclamação, pois é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC). 



    A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 



    Conforme se observa do andamento processual (eDoc. 4), a última movimentação dos autos consistiu na publicação da sentença ora reclamada, o que demonstra que não houve interposição do recurso extraordinário, muito menos do agravo interno contra a decisão nesse recurso. 



    Por essa razão, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente